Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-73.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Operações de empréstimo pessoal alegadamente fraudulentas. Desenvolvimento dos fatos que não convergem com fraude das operações. Empréstimos que foram efetivamente depositados na conta da autora, utilizado para quitação de contratos anteriores e com pequeno "troco". Ausência de evidências sobre má prestação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Operações de empréstimo pessoal alegadamente fraudulentas. Desenvolvimento dos fatos que não convergem com fraude das operações. Empréstimos que foram efetivamente depositados na conta da autora, utilizado para quitação de contratos anteriores e com pequeno "troco". Ausência de evidências sobre má prestação dos serviços ou da segurança que deles se deve esperar. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.